Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06. Assim, afasta-se o pleito absolutório.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior.
4. A jurisprudência entende que é possível um aumento superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, no caso de multireincidência.
5. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas no art. 129, § 9o, do CP, c/c arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a reprimenda para 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.